Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente os pedidos para condenar o requerido a pagar à parte autora a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre a quantia de R$ 137.200,32 (cento e trinta e sete mil e duzentos reais e trinta e dois centavos), a partir de 01/12/2017, data correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido nos autos, até novembro de 2019; bem como a quantia equivalente à soma dos valores do auxílio-alimentação e auxílio-saúde multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (12 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Em suas razões, a recorrente sustenta que não obstante a procedência do pedido, a sentença deveria considerar a data da aposentadoria como termo inicial da correção monetária, ou seja, 02/10/2017.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A aposentadoria da parte autora foi publicada em 02/10/2017, enquanto que a sentença considerou como termo inicial da conversão da licença prêmio em pecúnia o dia 01/12/2017, 60 dias após a aposentadoria, com fundamento no art. 121, §6o da Lei Complementar n. 840/2011. Aquele dispositivo estabelece que “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real.
IV. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria. No mesmo sentido: (Acórdão 1341234, 07400536420208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer como termo inicial para a correção monetária a data da aposentadoria da parte autora, 02/10/2017. Sem custas e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.